Tribunal: STF
Processo: RE 749774
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS DE RESCISÃO CONTRATUAL. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONCEITO DE RENDA E PROVENTOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.9.2003.



    Constato explicitados os motivos de decidir, a afastar o alegado vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. 



    A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Agravo regimental conhecido e não provido.